Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-55.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. CORROBORAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. VIAS DE FATO. DOLO GENÉRICO PRESENTE. AMEAÇA. DELITO FORMAL. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE GENÉRICA (CP, ART. 61, II, ‘F’). VIAS DE FATO. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. CRIME DE AMEAÇA. INCIDÊNCIA CABÍVEL. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, absolvendo o réu da imputação da prática das infrações penais previstas no artigo 21, §2o, da Lei de Contravenções Penais (vias de fato) e artigo 147, caput, do Código Penal (crime de ameaça), na forma da Lei n.o 11.340/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A acusação alega que a materialidade e a autoria restaram comprovadas, impondo-se a reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão punitiva, com a condenação do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) reforma da sentença absolutória mediante exame acerca da suficiência probatória para a condenação, em especial o valor da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica; (ii) analisar a tipicidade da contravenção penal de Vias de Fato e do Crime de Ameaça; (iii) verificar os critérios legais reguladores da dosimetria da pena, especificamente quanto à incidência da agravante de violência contra a mulher; e (iv) possibilidade de condenação por danos morais a título de reparação à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tem-se por impositiva a condenação do réu/apelado se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva da Contravenção de Vias de Fato (art. 21, §2o, da LCP) e do Crime de Ameaça (art. 147, caput, do CP), ambos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não havendo se falar em insuficiência probatória a ensejar a absolvição.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhada a outros elementos de provas produzidos, sobretudo se corroborada pelo depoimento da testemunha que presenciou os fatos, tendo-os narrado com precisão, firmeza e unicidade.
5. A contravenção penal de Vias de Fato se consuma mediante atos típicos como: empurrão, apertão, puxões de cabelo e outras agressões, que, por não deixarem marcas ou vestígios, acabam não se enquadrando no crime de lesão corporal. Logo, para sua configuração, é prescindível que a vítima fique com marcas ou sequelas aparentes, de modo que o fato de a ofendida ter sido agredida pelo réu já é suficiente para caracterizar a infração penal.
6. Independentemente da posterior intervenção do irmão da ofendida no intuito de defendê-la, o ato de empurrar a vítima não afasta o elemento volitivo da conduta, pois, tendo o acusado agido deliberadamente com esta intenção, quis ele ofender a incolumidade física de sua ex-companheira, caracterizando vias de fato.
7. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, prescindível se faz o exame da real intenção do agente, ainda que a ofendida não se sinta intimidada.
8. Se as evidências fáticas e demais elementos de prova reunidos aos autos demonstram, à suficiência e saciedade, que o acusado não só adotou comportamento agressivo contra sua ex-companheira, mas também a ameaçou, mostra-se rigorosa a sua responsabilização criminal, inexistindo margem para dúvidas e consequente aplicação do princípio do in dubio pro reo.
9. Avaliadas como favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal previsto para cada uma das infrações cometidas.
10. A aplicação concomitante, na fase intermediária de dosimetria, da agravante genérica prevista no art. 61, II, ‘f’, do CP configuraria bis in idem, porquanto a prática do delito no contexto de violência doméstica é circunstância elementar do próprio tipo penal previsto no §2o do art. 21 da LCP, que incorpora a condição de gênero da vítima como elemento constitutivo – o que, todavia, não ocorre em relação ao crime de ameaça previsto no art. 147, caput, do CP.
11. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o Concurso Material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.
12. Atendidas as condições exigidas, deve ser fixado o regime aberto para o início de cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, alínea ‘c’, e § 3o), restando, contudo, inviabilizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sobretudo em se tratando de crime cometido no âmbito doméstico e familiar (Súmula 588/STJ).
13. Preenchidos os requisitos legais, cabível a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, pelo prazo de 02 (dois) anos, com condições a serem fixadas pelo juízo da Vara das Execuções Penais.
14. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
15. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do Magistrado, em patamar razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: " Tem-se por impositiva a condenação do réu se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva da Contravenção de Vias de Fato (art. 21, §2o, da LCP) e do Crime de Ameaça (art. 147, caput, do CP), ambos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ostentando relevância a palavra da vítima. A contravenção penal de vias de fato é uma forma de violência física, consistente em uma agressão, estando configurado o elemento subjetivo do tipo se o agente empurrar a vítima de forma deliberada. Sendo a ameaça delito formal, que se consuma no instante em que a intenção de causar mal injusto e grave alcança a ofendida, é irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Configura 'bis in idem' a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, uma vez que a prática do delito no contexto de violência doméstica é circunstância elementar do próprio tipo penal previsto no §2o do art. 21 da LCP, que incorpora a condição de gênero da vítima como elemento constitutivo. É cabível a reparação indenizatória pelos danos morais causados à vítima, presumidos nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 386, VII; art. 387, IV; e art. 681; Código Penal, art. 147, caput; art. 59; art. 61, II, ‘f’; art. 33, §2o,’c’; art.44 e art. 77; artigo 21, §2o, da Lei no. 3.688/41; artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006; Sum 362/STJ; Sum 54/STJ e Sum 588/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK; TJDFT, Acórdão 2036174, 0762953-36.2023.8.07.0016, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO; Acórdão 2044709, 0715074-32.2024.8.07.0005, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 2028990, 0712365-29.2021.8.07.0005, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA; Acórdão 2047576, 0705175-35.2023.8.07.0008, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA; Acórdão 2044769, 0703927-09.2024.8.07.0005, Relator(a): CRUZ MACEDO; Acórdão 1998653, 0703297-47.2024.8.07.0006, Relator(a): LEILA ARLANCH; Acórdão 1962270, 0710292-84.2021.8.07.0005, Relator(a): JESUINO RISSATO; Acórdão 2044709, 0715074-32.2024.8.07.0005, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 2039404, 0700813-07.2025.8.07.0012, Relator(a): JAIR SOARES.